Tribunal: TJES
Processo: 0000021-64.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000021-64.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON MACHADO CIRILO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. ART. 16,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E INEXISTÊNCIA DE PERIGO À INCOLUMIDADE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 08 anos de reclusão em regime semiaberto, além do pagamento de 510 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003). A defesa pleiteia a absolvição sob o argumento de ausência de provas e de risco à incolumidade pública quanto ao porte ilegal de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se as provas apresentadas são suficientes para confirmar a autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, e; (
ii
) analisar a alegação de atipicidade material da conduta em razão da inexistência de risco à incolumidade pública, considerando o entendimento de que o crime seria de perigo abstrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito resta comprovada pelos documentos periciais, incluindo o auto de apreensão e o laudo pericial de eficiência da arma de fogo, que atestam a apreensão de espingarda calibre 12,5 mm, sem número de série e em plenas condições de funcionamento. A autoria é confirmada por depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares que participaram da ocorrência, corroborados pela confissão extrajudicial do réu sobre a posse da arma e das drogas, não havendo nos autos evidências que desabonem a credibilidade dos depoimentos dos agentes de segurança. Quanto à tese de atipicidade material, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que o crime previsto no art. 16, da Lei nº 10.826/2003, é de perigo abstrato, sendo desnecessário demonstrar lesividade concreta à incolumidade pública, pois o bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social, bastando o risco potencial inerente ao porte da arma.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei nº 10.826/2003, art. 16,
caput
.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 814.415/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/06/2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.085.215/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/05/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000021-64.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON MACHADO CIRILO

Advogado(s) do reclamante: JOSELITA ASSIS DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Rememorando os fatos, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto
por
Edson Machado Cirilo
, inconformado com a
s
entença pro
ferida
pelo
Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
São Mateus
às fls.
1
46/148
dos autos físicos.

O
aditamento à
denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, às fls.
02/04
dos autos físicos
, narra o seguinte:

“
[...
]
No dia 06 de janeiro de 2022, na Rua Projetada, nº 0, bairro Nova Era, nesta cidade e comarca, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, trazia consigo, transportava, guardava e tinha em depósito para fins de tráfico, 13 (treze) buchas de Maconha, 14 (quatorze) pinos de Cocaína, 06 (seis) pedras de Crack e 16 (dezesseis) “MD’s”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar., conforme auto de apreensão.

Nas mesmas circunstâncias de tempo, em uma casa abandonada localizada no Bairro Nova Era, invadida por ele, o denunciado possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo, juntamente com chumbo, espingarda calibre 36[1], de uso restrito, modelo: 01 cano, fabricação industrial, marca não informada (outro), nº de série ilegível, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar[2], conforme auto de apreensão.
[...
]
”.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrad
o
de
primeira
instância condenou
o
apelante
nas sanções do
artigo
33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, e do art.
1
6
,
caput,
da Lei nº 10.826/03
, à pena de
0
8
(
oito
) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime
semi
aberto
, além do pagamento de
5
1
0 (
quinhentos e
dez
) dias-multa
, valorados
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas
razões recursais

à
s fls.
164/172

dos autos físicos
(id.
11022217
)
,

a defesa requer
a absolvição do apelante,
argumentando a ausência de provas e a
ausência de
risco à incolumidade pública

quanto ao delito do art. 16,
caput,
da Lei nº 10.826/2003.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da c
ausa.

Inicialmente, ressalto que a
materialidade

do delito previsto no art. 16, da Lei nº 10.826/2003
resta inconteste a partir da leitura do Boletim Unificado de fls. 08/11, Auto de Apreensão de fl. 16, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 17 e Laudo de Exame Pericial de Arma de Fogo às fls. 74/76, atestando a apreensão de uma
espingarda de antecarga, de calibre 12,5 mm (calibre real), número de série inexistente, eficiente para a realização de tiros, além de 01 (um) fragmento de chumbo
.

No que concerne à
autoria
, após minuciosa análise das provas carreadas no presente caderno processual, vislumbro que
também restou
sobejamente
comprovada
pelas provas testemunhais coligidas nos autos, especialmente
nos
depoimento
s
dos policiais militares
que participaram da ocorrência
.

Nesse sentido, o Policial Militar
Carlos Magno Barreto dos Santos
,
em juízo
1
,
afirmou que
“
que durante patrulhamento, em uma esquina no Bairro Nova Era, efetuaram a abordagem em Edson; que ao realizarem a busca pessoal, f
oram encontradas

as

drogas
;
que as drogas estavam distribuídas pelo corpo do abordado, em duas carteiras de cigarro, em seu bolso
; que posteriormente se deslocaram até uma casa abandonada,
que segundo informações estaria sendo usada por Edson para “cortar” e realizar o tráfico
; que neste local foi encontrada
uma espingarda e uma sacola pequena com “MD
”; que se não se engana, a arma estava carregada; que trabalha em São Mateus há 8 anos;
que já conhecia Edson de outras abordagens
; que receberam informações e ligações sobre a casa; que Edson falou que morava em outro bairro;
que Edson assumiu a propriedade da arma, informando inclusive, que a mesma estava carregada
”.

Em idêntico teor foi o depoimento judicial do Policial Militar Rodrigo Oliveira de Souza, em que narrou
“
que estavam em patrulhamento pelo Bairro Nova Era; que há uma localidade, perto de um ponto de ônibus e de uma igreja,
já conhecida pela guarnição como ponto de tráfico de drogas
; que em outra situação, nesta mesma localidade, já presenciaram três indivíduos que empreenderam fuga da guarnição, oportunidade em que apreenderam uma arma e alcançaram um dos indivíduos; que

no dia do fato em análise, se aproximaram deste local e avistaram um indivíduo no ponto de ônibus mexendo no celular; que visualizaram um certo volume na cintura do indivíduo;
que efetuaram a abordagem, e encontraram entorpecentes com o mesmo
;
que durante a abordagem, receberam informações do 190 ou de algum vizinho, sobre a residência em que o abordado estava ficando
; que o abordado já era conhecido da guarnição no bairro Carapina; que foi a primeira vez que viu o abordado no bairro Nova Era; que foram até a

residência, que a mesma se encontrava muito bagunçada, com restos de comida e roupas velhas; que aparentava que ninguém cuidava da residência;
que em um quarto da residência havia uma arma de fogo e alguns entorpecentes”.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos agentes da lei que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone seus depoimentos, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos do agente são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Por sua vez, o acusado, em seu interrogatório na esfera policial (fl. 14), confessou a prática de tráfico de drogas, bem como que a arma apreendida estava em sua casa.

Já ao ser interrogado em juízo, assumiu a propriedade das drogas, narrando que teria levado os entorpecentes para terceira pessoa e que ganharia R$ 500,00 (quinhentos reais), mas negou o porte da espingarda apreendida.

Diante do
exposto
,
em que pese o apelante tenha negado em juízo a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito,
verifico que
a confissão extrajudicial e
a
s

declaraç
ões
do
s
policia
is militares
demonstram
a autoria e materialidade do crime disposto no artigo 16,
caput,
da Lei nº 10.826/03
, eis que foi apreendida
na residência em que o réu estava
uma espingarda, sem número de série,
conforme delineado no Laudo Pericial, de modo que
deve ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.

Prosseguindo, a defesa
argumenta,
em verdade, que
não há no caso
perigo à vida ou potencialidade lesiva na conduta do apelante
, de modo que pugna pelo reconhecimento da atipicidade material de sua conduta.

Dito isso, entendo pertinente consignar que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da matéria,
já
assent
ou que o crime do art.
16
, da Lei nº 10.826/2003, é de perigo abstrato,
sendo desnecessário perquirir quanto à lesividade concreta da conduta,
não havendo que se falar, nessa medida, em atipicidade material da conduta por ausência de perigo à vida, como defendido pelo apelante.

Confira-se:

Consoante anteriormente explicitado, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo.
Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição (HC 391.736/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 14/8/2017; HC 393.617/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 20/6/2017). [...]
(AgRg no HC n. 814.415/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REDUZIDA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO NO CONTEXTO DE OUTRO CRIME. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta"
(AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018). Por esses motivos, via de regra, inaplicável, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida. 2. Não obstante, este Superior Tribunal, acompanhando a nova diretriz do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de apreensão de reduzida quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo apta a deflagrá-la, devendo ser examinadas as peculiaridades do caso concreto para se aferir a patente ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, afastado o critério meramente matemático. Precedentes. 3. Nesse diapasão, a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta. Precedentes. 4. Na espécie, consta dos autos que foram apreendidas 3 munições de arma de fogo portátil, calibre 762, desacompanhadas de dispositivo que possibilitasse o disparo dos projéteis. Ocorre que, consoante assentado no acórdão recorrido, as munições em questão foram apreendidas no contexto de flagrante e prisão do réu pela prática de outro crime, qual seja, o de tráfico de drogas, o que evidencia a ocorrência de ofensa à incolumidade pública e, portanto, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material do fato. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.085.215/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.).

Diante do exposto, não acolho a tese de atipicidade material da conduta do apelante, mantendo a sua condenação pelo
crime do art. 1
6
,

caput,

da Lei nº 10.826/03
.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

1
Audiência disponível em:

https://drive.google.com/drive/folders/1UEEPUe6SRgxXQz9LWieXX_Vc-GIROMrJ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)